Tribunal: TJSP
Processo: 0001453-37.2020.8.26.0161
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001453-37.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é agravante DANILO
OLIVEIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, , Negaram provimento ao recurso, vencido o E. 3o juiz
Reinaldo Cintra . , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001453-37.2020.8.26.0161 -Voto no 19139
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0001453-37.2020.8.26.0161
AGRAVANTE : DANILO OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 19139
AGRAVO EM EXECUÇÃO
SATISFAÇÃO DA PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE

PENDÊNCIA
DE
PAGAMENTO
DA
PENA
DE
MULTA
CUMULATIVAMENTE
FIXADA

EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE

INDEFERIMENTO

RECURSO
DEFENSIVO
CONTRARIEDADE A PRECEDENTE DE
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA
DO STJ
RESP
REPETITIVO N.o 1.519.777/SP
INOCORRÊNCIA

OVERRULING ADI N.o 3150/DF INTERPRETAÇÃO
DADA PELO STF DE QUE A PENA DE MULTA, EM QUE
PESE A DISPOSIÇÃO DO ART. 51 DO CP, NÃO PERDEU
O SEU CARÁTER DE PENA CRIMINAL SUPERAÇÃO
DO PRECEDENTE ORIUNDO DO STJ IMPERIOSIDADE
DE SATISFAÇÃO DA PENA DE MULTA PARA A EFETIVA
EXTINÇÃO DA PENA, AINDA QUE DE IMPOSSÍVEL
CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DO STF RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
DANILO OLIVEIRA DA SILVA, em face do Ministério Público, contra a decisão
de fls. 94/95, que deixou de declarar a extinção da punibilidade da pena de multa,
pois não satisfeita.
Razões às fls. 02/18. Pugna pela extinção da
punibilidade independentemente da satisfação da pena de multa, nos termos do art.
51 do Código Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
100/103. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001453-37.2020.8.26.0161 -Voto no 19139
3
104.
O recurso não foi conhecido monocraticamente às fls.
108/109 e, interposto agravo interno às fls. 118/123, houve juízo de retratação
positivo às fls. 125/126.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
130/134, opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento de pedido de progressão de regime nos autos da EP n.o 12/DF, firmou o
entendimento de que a pena de multa possui natureza jurídica de pena criminal,
conforme alínea "c" do inciso XLVI do art. 5o da CF/1988 não a perdendo pelo
advento da Lei n.o 9.268/1996 (a qual alterou o art. 51 do Código Penal e cuja
redação atual se dá pela Lei n.o 13.964/2019) , imperiosa a sua satisfação para que o
sentenciado progrida de regime.
Já na EP n.o 16/DF, acrescentou-se que tão só o
parcelamento da pena de multa não se presta para a progressão de regime, mas
também o adimplemento escorreito, sob pena de regressão.
Finalmente, por ocasião do julgamento da ADI n.o
3150/DF, ao decidir pela legitimidade ativa do Ministério Público para a cobrança da
pena de multa, ratificou, de forma erga omnes e vinculante, que referida pena possui
natureza jurídica de pena criminal mesmo após o trânsito em julgado.
Diante de tais posicionamentos da eg. Suprema Corte, a
satisfação da pena de multa se mostra obrigatória à extinção da punibilidade, não
sendo suficiente tão só o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Consequentemente, deve-se reconhecer o overruling do
precedente firmado por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.519.777/SP, julgado
sob a sistemática dos recursos repetitivos representativos de controvérsia, que assim
dispõe:
“Nos casos em que haja condenação a pena privativa
de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a
restritiva de direitos que eventualmente a tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001453-37.2020.8.26.0161 -Voto no 19139
4
substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária
não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.”
Nesse sentido:
“Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a
ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo art.
5o, XLVI, da Constituição, a multa, ao lado da privação de liberdade e
de outras restrições
perda de bens, prestação social alternativa e
suspensão ou interdição de direitos , é espécie de pena aplicável em
retribuição e em prevenção à prática de crimes.
Diante de tal premissa, foi disposto que a referida
sanção pecuniária, ao ainda manter a natureza de sanção penal, mesmo
após a edição da Lei n. 9.268/1996, que alterou a redação do art. 51 do
Código Penal, inviabiliza a conversão da pena pecuniária em privação
de liberdade, sendo o Ministério Público possuidor de legitimidade,
ainda que não exclusiva, mas prioritária, para cobrar a multa
decorrente de condenação criminal transitada em julgado.
[...]
Reconhecendo tal provimento, a Terceira Seção já
atestou que: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.
3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, firmou o entendimento de que 'a
Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não
retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é inerente por força
do art. 5o, XLVI, c, da CF. Como consequência, por ser uma sanção
criminal, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do
Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais' (CC n.
165.809/PR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe
23/8/2019 grifo nosso).
Dessa forma, tem-se que razão não assiste ao
recorrente, haja vista a decisão proferida no âmbito do controle
concentrado de constitucionalidade ser irrecorrível, ressalvada a
oposição de embargos de declaração, e insuscetível de ser impugnada
por ação rescisória ex vi do art. 26 da Lei n. 9.868/1999.
Assim, o citado acórdão, já publicado na imprensa
oficial DJe-170, divulgado em 5/8/2019, com publicação em 6/8/2019
constitui provimento jurisdicional dotado de singular segurança
jurídica, cujo conteúdo deve estabilizar doravante a interpretação do
art. 51 do CP conforme o art. 5o, XLVI, da Constituição.
Destaque-se,
ainda,
que
as
declarações
de
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade são dotadas de eficácia
contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder
Judiciário.
Portanto, fixada a interpretação constitucional do tema
pelo Pretório Excelso, no exercício de controle concentrado, impõe-se a
superação da jurisprudência desta Corte Superior que há pouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001453-37.2020.8.26.0161 -Voto no 19139
5
decidia pela ilegitimidade do Ministério Público para a execução da
pena de multa.
No caso concreto, o recorrente pretendeu que fosse
declarada a extinção da sua punibilidade, pois já cumprida
integralmente a pena privativa de liberdade, restando apenas o
pagamento da multa. Sustentou-se que, como a multa passou a ser
considerada dívida de valor, de responsabilidade da Fazenda Pública,
seria incabível sua execução pela via penal.
Verifica-se, então, que as razões colacionadas pelo
Tribunal de Justiça de São Paulo estão em conformidade com o novo
entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI n. 3.150/DF, motivo pelo qual devem ser mantidas.
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, II, do
RISTJ, nego provimento ao recurso especial.” (SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, DECISÃO MONOCRÁTICA NO RESP N.o 1.851.115/SP,
REL. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJE DE 26/03/2020
GRIFEI)
Em consonância com a interpretação constitucional
firmada pelo Supremo Tribunal Federal, pois, não há modificação a ser feita à
decisão recorrida.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR